Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704063-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PERBONI BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE DO STF. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, é regida pelo princípio da legalidade, segundo o qual está adstrita aos termos da lei, de maneira que inexiste vício no ato administrativo que cancelou a venda de imóvel ante a constatação da ausência de desafetação e autorização para a venda do bem, tendo o Poder Público agido em conformidade com seu poder-dever de autotutela. 2. Não se pode conferir interpretação extensiva à lei para conferir autorização para desafetação e consequente alienação de bem público, sob pena de violar o princípio da separação de poderes e o princípio da legalidade, pois a ausência de previsão legislativa específica inequivocadamente impede a venda postulada pelo demandante. 3. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (Supremo Tribunal Federal – Tema 138 de Repercussão Geral) 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99, afirmando que o prévio e regular processo administrativo é uma exigência constitucional e legal, de modo que entender de forma contrária respaldaria a ilegalidade praticada pela parte contrária que, sem instaurar o devido processo legal, anulou uma venda consumada, em claro cerceamento de defesa. Discorre sobre o Tema 138 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 2o da Lei 9.784/99, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Por fim, cumpre destacar que a venda foi cancelada sem nenhum ônus à apelante, com a devolução total dos valores pagos pela licitante vencedora, incluindo os valores pagos como caução, ITBI e eventuais outras despesas cartoriais [...] Quanto à necessidade de instauração do devido processo administrativo, com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, observe-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal afetou o RE no 594.296 (Tema 138) à sistemática dos recursos repetitivos, tendo firmado a seguinte tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197) Sendo assim, no caso dos autos, não há que se falar em processo administrativo prévio, bem como ampla defesa e contraditório, pois ausente qualquer efeito concreto ou ainda prejuízo à parte. O cancelamento da venda se deu em razão da ausência de autorização legislativa, o que não restaria afastado em qualquer hipótese” (ID. 42116024). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Assim, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016